Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. DEMONSTRADA SOMENTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO GENÉTICO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO MANTIDO ENTRE AS PARTES POR MAIS DE ONZE ANOS. INVIABILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM VIRTUDE DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA.

I. O ordenamento jurídico impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, sob pena de nulidade (Constituição Federal, artigo 93, IX e Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos).
II. A sentença (ora revista) apresenta os fundamentos necessários (analisados os argumentos apresentados pelas partes) a amparar o juízo de valor emitido na parte dispositiva. Preliminar rejeitada.
III. A filiação declarada no registro de nascimento não pode ser reclamada, salvo quando existe comprovação do erro ou da falsidade de registro (Código Civil, artigo 1.604).
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que, constatada a divergência entre a paternidade biológica e a declarada na certidão de nascimento, para anulação do ato registral devem estar presentes dois requisitos cumulativos: prova robusta de que o pai foi induzido a realizar o registro, por erro ou coação, e inexistência de relação socioafetiva entre o suposto pai e o filho registrado (STJ. 3a Turma. REsp 1.829.093-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/06/2021).
V. No caso concreto, as partes mantiveram contato como pai e filha por mais de onze anos, sendo que a convivência teria sido encerrada pelo próprio genitor, ora recorrente, motivado apenas pelo resultado negativo do teste de paternidade.
VI. Nesse prisma, o motivo suscitado pelo recorrente (exame de DNA negativo) não se revela apto a afastar todo o contexto familiar vivido até a constatação da ausência do vínculo biológico, porquanto ao longo dos primeiros onze anos de idade da parte ré (atualmente com quatorze anos de idade), o autor teria se comportado como genitor da menor, prestando-lhe auxílio material e emocional.
VII. Não prospera o pedido recursal para supressão do pai registral (ora apelante) da certidão de nascimento, haja vista a construção do vínculo socioafetivo entre as partes.
VIII. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.